Tribunal: TJMT
Processo: 1056901-19.2022.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1056901-19.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Telefonia, Dever de Informação]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JOSE BENJAMIN DOVIGI DE MENEZES - CPF: 031.717.641-21 (RECORRENTE), SYLVIO FEITOSA DE FREITAS - CPF: 016.895.101-02 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0329-32 (RECORRIDO), FLAVIA NEVES NOU DE BRITO - CPF: 932.751.705-97 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Composição: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS - RELATOR Exmo(a). Sr(a) - DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA 1ª Vogal Exmo(a). Sr(a) DR. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA - 2º Vogal

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. EMPRESA DE TELEFONIA. PEDIDO DE PORTABILIDADE. INSCRIÇÃO DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. AUSÊNCIA DA COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DAS FATURAS ANTERIORES AO PEDIDO DE PORTABILIADE. DETALHAMENTO DE UTILIZAÇÃO ATÉ A DATA EM QUE HOUVE A PORTABILIDADE DA LINHA. DÉBITO LEGÍTIMO. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. INADIMPLÊNCIA CONFIGURADA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSO IMPROVIDO.

Se restar demonstrado o pedido de portabilidade pelo consumidor, é devido o pagamento das faturas até que seja concluído o pedido de portabilidade para outra operadora.

Constatada a inadimplência do consumidor, devida é a inclusão do seu nome no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, o que nitidamente configura a prática de exercício regular de direito e não constitui ato ilícito.

Sentença mantida sob outro fundamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1056901-19.2022.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá/
MT

Recorrente(s):

Jose Benjamin Dovigi de Menezes

Recorrido(s):

Oi S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

30 de maio de 2023.

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente a pretensão inicial.

O Reclamante alega que seu nome foi incluído indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito, pelo débito no valor de R$ 348,81, qual desconhece a sua origem, tendo em vista que realizou a portabilidade da sua linha para a empresa VIVO S.A, bem como não foi comunicado acerca dos débitos em seu nome.

Em contrapartida a reclamada alega que o débito é decorrente da utilização dos serviços e que não cometeu qualquer ato ilícito ao incluir o nome do consumidor junto aos órgãos de proteção ao crédito.

Da análise dos autos, verifico que nas razões recursais o autor demonstrou que efetuou a portabilidade de sua linha para a empresa VIVO S.A em 29.07.2020, bem como acostou alguns pagamentos de faturas da empresa OI a fim de comprovar o adimplemento com a empresa reclamada.

Entretanto, verifico que os pagamentos juntados pelo autor demonstram o pagamento das faturas para a empresa OI até o mês de junho de 2020, especificadamente o período de 13.05.2020 a 13.06.2020, com vencimento em 02.07.2020 no valor de R$ 221,48.

Não sendo comprovado nos autos, o pagamento dos meses de julho e agosto de 2020, com vencimento em agosto e setembro, respectivamente, aé devido o pagamento até a data em que houve a portabilidade da linha, qual seja em 29.07.2020.

Assim, inexistindo o pagamento das faturas com valores de R$ 226,58, emitida em 15.07.2020, referente ao período de uso de 13.06.2020 a 13.07.2020 e a fatura no valor de R$ 122,23, emitida em 15.08.2020, referente ao período de 13.07.2020 a 13.08.2020, entendo que não há que falar em ilegalidade na inclusão do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito.

Cabe acrescentar que a fatura emitida em 15.08.2020, com vencimento em 02.09.2020, apesar de constar que o valor cobrado é relativo ao período de 13.07.2020 a 13.08.2020, no detalhamento da utilização consta somente até o dia 29.07.2020, data em que houve o pedido de portabilidade, conforme abaixo se vê:

Ademais, o valor da última fatura apresentada pela empresa de telefonia, possui valor a menor que as dos meses anteriores, concluindo assim que se trata do saldo residual.

Desta forma, diante da prova da utilização dos serviços e ausência do pagamento de todas as faturas anteriores ao pedido de portabilidade,

reconheço a legalidade da inscrição nos órgãos de proteção ao crédito, e, portanto, não há que se falar em ato ilícito e indenização por dano moral.

Deste modo, a sentença de improcedência deve ser mantida, porém sob outro fundamento.

Ante o exposto
, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo, porém,
nego-lhe provimento
. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3° do Código de Processo Civil.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/05/2023